Tribunal: TJSP
Processo: 2258982-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento - Município de Sorocaba - Ação de Improbidade Administrativa que se refere a suposta ilegalidade praticada quando da aquisição do projeto "Maluquinhos por Robótica" – Renovação do afastamento do cargo de Secretário de Educação por 90 dias – Decisão do juízo a quo que não se mostra teratológica ou abusiva, estando devidamente fundamentada e calcada nos fatos e documentos

Ementa:
Agravo de Instrumento - Município de Sorocaba - Ação de Improbidade Administrativa que se refere a suposta ilegalidade praticada quando da aquisição do projeto "Maluquinhos por Robótica" – Renovação do afastamento do cargo de Secretário de Educação por 90 dias – Decisão do juízo a quo que não se mostra teratológica ou abusiva, estando devidamente fundamentada e calcada nos fatos e documentos expostos na ação – Recurso desprovido